Tribunal: TJDFT
Processo: 0724001-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Civil. Processual civil. Agravo de instrumento. Cerceamento de defesa. Coisa Julgada. Conexão. Continência. Valor da causa. Prescrição.
1.. Rejeita-se preliminar de cerceamento do direito de defesa tratando-se o caso de matéria solucionável à luz do direito em face dos elementos juntados ao processo.
2.. Afasta-se a coisa julgada, a prevenção e a continência se os processos têm causa de pedir diversas e objetos distintos.
3.. O prazo prescricional para ações de exigir contas (natureza pessoal) é de dez anos.
4.. Considera-se correta a estipulação do valor da causa diante das estimativas realizadas pelo Agravado em relação à gestão patrimonial, a qual se pretende ver demonstrada nos autos.
5.. Recurso desprovido.